Tribunal: TJDFT
Processo: 0004712-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PENAL. CRIME DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AINDA QUE NO CONTEXTO DE AUTODEFESA. SUMÚLA 522 STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA DE FORMA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de falsa identidade, exige-se que estejam presentes os elementos subjetivos do tipo, traduzidos no dolo de atribuir falsa identidade, com o intuito de obter vantagem ou causar dano a outrem. O crime do art. 307 do Código Penal é delito formal, não exigindo para sua consumação a efetiva obtenção da vantagem pretendida.

2. De acordo com a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa.

3. Tratando-se de réu reincidente específico e em face dos elementos concretos, mostra-se adequado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

4. Apelo conhecido e não provido.